Tribunal: TJSP
Processo: 1002444-64.2023.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – Contrato e procedimento de execução extrajudicial anteriores às alterações à Lei 9.514/97 promovidas pela Lei 13.465/17 – Aplicação ao caso da legislação vigente à época – PURGA DA MORA – Purga da mora que pode se dar em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/97, ou a qualquer momento,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – Contrato e procedimento de execução extrajudicial anteriores às alterações à Lei 9.514/97 promovidas pela Lei 13.465/17 – Aplicação ao caso da legislação vigente à época – PURGA DA MORA – Purga da mora que pode se dar em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/97, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966), conforme entendimento do C. STJ – A purgação da mora até a data da arrematação atende todas as expectativas do credor quanto ao contrato firmado – LEILÕES NEGATIVOS – EXTINÇÃO DA DÍVIDA – Frustrado o segundo leilão, ocorre a adjudicação do imóvel pelo credor fiduciário, considerando-se extinta a dívida, independente do seu valor, conforme art. 27, §5o da Lei 9.514/97 – Purga da mora que não mais se mostra possível diante da realização dos leilões que restaram infrutíferos pela ausência de licitantes – Ação movida posteriormente à realização dos leilões – Devedor que não purgou a mora tempestivamente – Precedentes deste E. TJSP – Sentença reformada – Ação julgada improcedente – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso provido.